Tribunal: TJMT
Processo: 1024155-22.2023.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024155-22.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ANDRESSA RENATA CEZARIO - CPF: 060.950.601-33 (RECORRIDO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA – TARIFAS E CESTAS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recorrente não comprova a contratação dos serviços “Cesta B. Expressos5” e “Mora Crédito Pessoal” pela recorrida. Portanto, devem ser restituídos
,
em dobro, os valores indevidamente pagos pela parte consumidora.

2. Em relação ao dano moral, tem-se que a cobrança indevida, quando paga pela consumidora, acarreta danos morais, uma vez que a situação suplanta os contratempos cotidianos e normais às relações de consumo. Dano moral reconhecido
.

3. Quantum indenizatório reduzido para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
que melhor se adequa à extensão do dano, ao caráter pedagógico e punitivo da indenização, bem como aos valores fixados por esta Turma Recursal em situações análogas.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Banco Bradesco S.A
em face da sentença, pela qual foram julgados
parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial
, para condenar a instituição financeira a ressarcir em dobro os valores indevidamente pagos pela consumidora e a indenizar a reclamante por danos morais, no montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

O recorrente suscita preliminar de
prescrição
e de
incompetência do juizado especial
para julgar a demanda. No mérito, sustenta que as cobranças discutidas são devidas, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer que seja afastada a devolução de forma dobrada e a redução do quantum indenizatório a título de danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024